Tribunal: STF
Processo: HC 226667
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DELITO CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 70 DA LEI 4.117/1962: CRIME FORMAL DE PERIGO ABSTRATO. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE DANO OU PREJUÍZO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. PENA DE PERDIMENTO DE BENS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.4.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Gilmar Rodrigues Andrade, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.3.2023, negado provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.059.233/RS, por óbices formais.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática da infração prevista no art. 70 da Lei n. 4.117/1962, ao manter instalado no interior de veículo e utilizar aparelhos de telecomunicações sem observância dos ditames legais e regulamentares. Conforme a inicial acusatória,



    “[n]o dia 21 de julho de 2015, por volta das 23h45min, no Km 519 da Rodovia BR-369, Município de Cascavel/PR, o denunciado, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, instalou e utilizou aparelho de telecomunicações sem observância do disposto no Código Brasileiro de Telecomunicações e demais regulamentos, que dispõem acerca da necessidade de autorização ou licença para utilizar radiofrequência por meio de equipamentos de radiocomunicação e da obrigatoriedade do devido Certificado de Homologação da Agência Nacional de Telecomunicações para utilização do modelo em questão. 



    Segundo consta, na data acima indicada, Policiais Rodoviários realizaram abordagem do veículo GM/CAPTIVA, placas EEY-7573, conduzido por GILMAR RODRIGUES ANDRADE, oportunidade em que, realizada vistoria no veículo, constataram que havia instalado em seu interior, e em condições de uso, um RÁDIO TRANSCEPTOR marca YAESU, modelo FT-1900R, serial 2K900406, que se encontrava em funcionamento, sintonizado na frequência 143,287. 



    Conforme consulta ao sítio eletrônico da fabricante do aparelho, verifica-se que possui potência superior a 25 Watts, utilizada como parâmetro para verificação da insignificância no crime em apreço” (fls. 4-5, e-doc. 2).



    3. Em 22.10.2020, o paciente, reincidente, foi condenado à pena de “1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime previsto no artigo 70 da Lei nº 4.117/1962”. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Determinou-se, ainda, o perdimento do veículo envolvido na infração, “já que tinha instalado em seu interior, de forma oculta, o transceptor descrito acima. Portanto, trata-se inegavelmente de instrumento do crime, já que o uso destinou-se à atividade criminosa” (fls. 187-202, e-doc. 8).



    4. A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à apelação defensiva (fls. 47-71, e-doc. 11):



    “PENAL. DELITO CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 70 DA LEI 4.117/62. RECEPÇÃO PELA CF/88. DOLO FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. PROVA COLHIDA NA FASE POLICIAL. JUDICIALIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PENA PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO. AJG. 1. O delito previsto no art. 70 da Lei 4.117/1962 é formal e de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o equipamento esteja instalado. 2. É pacificado na jurisprudência o entendimento de que o art. 70 da Lei nº 4.117/62 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que inexiste a alegada violação ao princípio da legalidade. 3. Os procedimentos administrativos realizados por servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes deste Tribunal. 4. Não há falar em ausência de judicialização da prova se as evidências produzidas na fase policial são submetidas ao contraditório em juízo, atendendo às garantias do devido processo legal e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 5. Os princípios da ofensividade e da intervenção mínima exigem, para sua incidência, circunstâncias excepcionais, sob pena de se subtrair eficácia efetiva à norma penal tipificadora. 6. A fixação da pena pecuniária deve guardar proporção com a condição econômica do acusado e a dimensão do crime cometido. 7. A análise do pedido de concessão de AJG constitui atribuição do juízo da execução penal, onde se poderá verificar a real situação financeira do postulante”.



    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, que, não admitido na origem, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.059.233/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.3.2022, o recurso não foi conhecido pela Presidência daquele Tribunal por óbices formais (Súmulas ns. 7, 83 e 182/STJ), tendo a Sexta Turma mantido a decisão ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não havendo impugnação específica do fundamento da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 2. Inadmitido o apelo extremo com base no verbete sumular 83/STJ, incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não ocorreu na espécie. 3. O entendimento desta Corte Superior é o de que ‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional’ (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016). 4. Ademais, ‘o Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula desta Corte, sem que haja violação à competência do Superior Tribunal de Justiça’ (AREsp n. 1.794.837/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 16/4/2021.). 5. Agravo regimental desprovido”(fls. 179-184, doc. 11).



    6. Esse julgado é o objeto desta impetração, na qual a impetrante renova os argumentos suscitados no agravo em recurso especial, afirmando que “não há a ação típica (...) para manter a condenação do paciente”.



    Sustenta que “a C. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região criou, por meio de analogia, nova conduta típica ao art. 70 da Lei n. 4.117/62, ao considerar ilícita a ação de portar aparelho de telecomunicações instalado irregularmente”. Assim, haveria “analogia in malam partem”, pois “a conduta de meramente ter consigo o aparelho de telecomunicação irregular não é expressamente proibida pelo texto legal”.



    Alega afronta aos “arts. 155, caput, 158 e 159 do Código de Processo Penal, os quais determinam a obrigatoriedade do exame de corpo delito nos crimes que deixam vestígios, independentemente da existência de outros elementos de prova porventura alcançados”.



    Ressalta que “o laudo pericial feito pela Polícia Federal não conta com a imparcialidade necessária à produção de tal prova dada a ligação daquele órgão com as funções estatais de persecução penal. De outro lado, o crime de uso de rádio transceptor, indiscutivelmente, deixa vestígios, sendo, por isso, imperiosa a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP”.



    Afirma a “ilegalidade no perdimento do bem”, pois “a decretação de perdimento do veículo se deu sem amparo na legislação que trata da matéria e sem respaldo nas provas angariadas, isto é, sem demonstração concreta de que o bem seria produto de crime”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. STJ, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de absolvição do acusado seja pela atipicidade da conduta, seja pela ausência de prova quanto à materialidade delitiva. Subsidiariamente, pugna pela anulação do acórdão proferido pelo TRF4 e a devolução do feito à origem para oportunizar a realização da necessária prova técnica. Ainda, requer seja cassado o ilegal decreto de perdimento do veículo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal. 



    8. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada pela qual desprovido o agravo em recurso especial por óbices processuais.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    9. As matérias suscitadas neste habeas corpus não foram examinadas no Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices processuais apontados para o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator, estando os julgados das instâncias antecedentes em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema.



    11. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que o crime de desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação, previsto no art. 70 da Lei n. 4.117/1962 e no art. 183 da Lei n. 9.472/1997 (que se distinguem pela habitualidade delitiva), é delito formal de perigo abstrato, dispensando a comprovação de dano (resultado) ou do perigo, consumando-se com o mero desenvolvimento clandestino da atividade, pela necessidade de proteção a bem jurídico difuso, correspondente ao potencial risco de lesão ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DO ART. 70 DA LEI 4.117/1962. INVIABILIDADE. CONDUTA HABITUAL. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que ‘a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa’ (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. O crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicação é formal (= não exige resultado naturalístico), cuja consumação se dá com o mero desenvolvimento clandestino da atividade. Havendo dano a terceiro, a parte final do preceito secundário do art. 183 da Lei 9.472/1997 estabelece um aumento de metade da pena. Justamente por não ser elementar do tipo penal, a configuração desse crime não tem como pressuposto a ocorrência de prejuízo econômico, objetivamente quantificável, mas a proteção de um bem difuso, que corresponde ao potencial risco de lesão ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações. Doutrina. 4. Comprovado que o paciente colocou em funcionamento rádio comunitária, de forma irregular, (a) com equipamentos de potência superior ao permitido para entidades exploradoras do serviço de radiodifusão comunitária e (b) capaz de interferir em outras atividades de telecomunicações, (c) além de já haver sido anteriormente surpreendido por fiscais da Anatel praticando a mesma conduta, não há espaço para a incidência do denominado princípio da insignificância, pois ausente os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica e da mínima ofensividade da conduta. Precedentes. 5. Ambas as Turmas desta já decidiram que ‘a conduta tipificada no art. 70 do antigo Código Brasileiro de Telecomunicações diferencia-se daquela prevista no art. 183 da nova Lei de Telecomunicações por força do requisito da habitualidade’ (HC 120602, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). Assim, ante a patente habitualidade descrita na denúncia, improcede o pleito desclassificatório. 6. Ordem denegada” (HC n. 128.567, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 23.9.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. SERVIÇO DE INTERNET. CRIME FORMAL. TIPICIDADE. 1. A transmissão clandestina de sinal de internet configura o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, que é crime formal, e como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação. Precedentes. 2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal, com a superação do precedente HC 127.978/PB, e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 606 de sua jurisprudência. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 150.582-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. PRERROGATIVA DE FORO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REMESSA AO TRIBUNAL COMPETENTE PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE CLANDESTINIDADE E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. 1. O controle do inquérito policial foi realizado pelo Juízo Federal de primeira instância e, constatada a prerrogativa de foro do agente, foram os autos imediatamente remetidos ao respectivo Tribunal Regional Federal que, mediante decisão colegiada, recebeu a denúncia e deu início à instrução criminal. Reafirmação da tese de que a prerrogativa de foro enseja a imediata remessa do inquérito à corte competente e não seu trancamento automático por nulidade processual, ‘especialmente quando não foi adotada qualquer medida invasiva da intimidade do investigado’. 2. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: 
(a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade. 
3. É possível afirmar, ao menos neste juízo superficial, que a conduta possui relevo para a esfera penal (art. 183 da Lei 9.472/1997), na medida em que a utilização precária de transmissores não autorizados interfere potencialmente em outros serviços de comunicação, muitas vezes ligados à saúde e à segurança pública. 4. Crime formal que se consuma com o mero desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicação. Proteção legislativa voltada ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações e não a eventual prejuízo econômico advindo da ação. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Conduta que oferece ao menos perigo de lesão (potencial, em termos de risco) ao bem jurídico tutelado. 5. Inviável a análise do pleito de desclassificação da conduta na via processual eleita. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados. O juízo antecipado desta Corte Suprema a respeito da matéria, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 122.338-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019).



    No caso, as instâncias ordinárias assentaram, com base nas circunstâncias do caso, nos registros do fabricante, laudos técnicos e demais elementos de prova, submetidos ao contraditório e à ampla defesa na ação penal, tanto a materialidade e autoria do delito quanto à adequação típica da conduta imputada ao paciente.



    Anotaram, ainda, “que o laudo de exame pericial sobre o radiocomunicador atesta a perfeita funcionalidade do aparelho apreendido”, sendo que “as medições efetuadas no transceptor indicaram operação com portadora modulada em frequência (FM), na faixa entre 136 MHz a 174 MHz, com potência selecionável de 5, 10, 25 ou 55 Watts”, chegando até a “potência de sinal aproximadamente igual a 60 Watts” (fls. 195-196, e-doc. 8)



    Registraram que “o material examinado é capaz de provocar interferência nas radiocomunicações (...), destacando-se interferências nas faixas de rádio normalmente utilizadas na comunicação móvel e operacional dos órgãos de segurança e de apoio ao cidadão, comunicações aeronáuticas e marítimas, equipamentos médicos de diagnóstico, cirúrgicos e de manutenção da vida”, salientando que “a funcionalidade do aparelho é suficiente, não sendo exigida a efetiva ocorrência de dano em virtude de seu funcionamento, tanto que o tipo do artigo 70 da Lei nº 4.117/62 prevê o aumento da pena quando houve dano a terceiro, evidenciando sua natureza de perigo abstrato” (fls. 195-196, e-doc. 8).



    12. Não se constata, portanto, a alegada “criação de conduta típica por analogia” ou a suposta ocorrência de “analogia in malam partem”, pois além da instalação de aparelho de telecomunicação em desacordo com a legislação de regência, demonstrou-se a plena capacidade de funcionamento e utilização do referido aparelho, como também sua potencialidade lesiva, o que basta para a configuração do tipo penal descrito no art. 70 da Lei n. 4.117/1962:



    “Art. 70. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nesta Lei e nos regulamentos”.



    13. As demais questões quanto à alegada não subsunção da conduta do paciente ao tipo penal previsto no art. 70 da Lei nº 4.117/1962 esbarram no óbice das restrições impostas à ação constitucional de habeas corpus, em que somente é permitida a análise dos fatos na versão firmada pelas instâncias ordinárias, fazendo-se necessário reconhecer que a conduta a ele imputada está devidamente descrita e enquadrada no tipo penal, assim como está fundamentada a condenação, com base nas provas que instruíram a ação penal. Não é juridicamente possível concluir em sentido diverso sem dilação probatória, vedada em habeas corpus. 



    14. Quanto ao alegado constrangimento ilegal decorrente do perdimento do veículo apreendido, tem-se que a questão não se relaciona ao direito de locomoção tutelado pelo habeas corpus, não sendo passível de análise nos limites desta ação constitucional. Nesse mesmo sentido, por exemplo, o HC n. 68.969, Plenário, Relator o Ministro Paulo Brossard, DJ 20.3.1992; HC n. 211.086, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.2.2022; HC n. 139.977, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.8.2017; HC n. 205.639, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2021.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora